Tribunal: TJDFT
Processo: 0736325-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736325-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo de referência n. 0706995-88.2025.8.07.0018, proposta por Roberto do Nascimento, que rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda Pública. Eis a r. decisão agravada: “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por ROBERTO DO NASCIMENTO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 243865283), sustenta, em síntese: i) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; ii) inexigibilidade do título. Em réplica (ID 243905544), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA SUSPENSÃO DO FEITO O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos, bem como o pedido de sustação de levantamento de valores. II.2 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 243865283). Ante a rejeição da impugnação, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de IDs 238258709 e 238258711. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios e aguarde-se o pagamento.” Embargos de declaração rejeitados (ID 246609003). Confira-se: “No ID 246107146 o DISTRITO FEDERAL opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 244037018, em que alega vício por omissão. Em apertada síntese, alega o DISTRITO FEDERAL que este Juízo foi omisso ao não suspender eventual levantamento de valores, em favor da exequente, até julgamento definitivo da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega ainda omissão ao não enfrentar o argumento de que o título executivo originário da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 se constitui como coisa julgada inconstitucional. Decido. Observa-se que a embargante fundamento sua oposição não à decisão de ID 244037018, mas ao próprio título executivo que se pretende executar através desta lide, o qual se originou da ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. Percebe-se, deste modo, que não se trata de matéria apta a ser analisada por este meio, visto estar preclusão pela coisa julgada. Nesse sentido, a embargante já demonstrou seu inconformismo pelo meio adequado, qual seja, ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000. A qual ainda não foi definitivamente julgada e que não lhe foi concedido poderes para suspender a execução do referido título. Ante o exposto, não reconheço a existência de omissões na decisão de ID 244037018. RECEBO e no mérito NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração ID 246107146.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria desconsiderado a existência de prejudicialidade externa, a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução. Alega que ajuizou ação rescisória (n. 0735030-49.2024.8.07.0000), cuja eventual procedência influiria diretamente na exigibilidade do título executivo judicial, razão pela qual requer o sobrestamento do cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 313, V, “a”, do CPC. Argumenta, ainda, que o título judicial constitui “coisa julgada inconstitucional”, sendo inexigível nos termos do artigo 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC, por estar fundado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no que tange ao Tema 864 da repercussão geral e ao julgamento do RE n. 905.357/RR. Sustenta que o acórdão exequendo teria desrespeitado os requisitos constitucionais e legais para concessão de reajustes a servidores públicos, quais sejam, a existência de prévia dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme artigo 169, § 1o, da CF e artigos 16, 17 e 21 da LRF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a intimação da parte exequente para manifestação, o provimento do agravo para reforma da decisão objurgada e a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator